Tribunal: TJDFT
Processo: 0009855-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0009855-61.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: 19A DP APELADO: BRUNO VINICIUS SALGADO DE SOUZA, LUIS FELIPE RIBEIRO DA SILVA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de se proceder ao julgamento, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para parecer. Brasília/DF, 31 de março de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito